Tribunal: TCU
Processo: 006.334/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5495/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; quanto ao mérito, julgá-la improcedente; considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, em razão da apreciação do mérito da matéria; dar ciência da falha a seguir especificada à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); determinar o arquivamento do processo; e, cientificar a representante e a Infraero desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 30-31): 1. Processo TC- Processo 006.334/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, que, nos editais e termos de referência, a inserção de condições ou exceções que se traduzam em vantagem competitiva indevida contrariam o disposto no art. 31, caput , da Lei 13.303/2016, notadamente os princípios da isonomia e da igualdade entre licitantes.